Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0723913-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS ANTONIO REGIS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Intimado o advogado do apelante – Dr. Deivid Erbert Oliveira OAB/DF 47066A - para apresentar as razões de apelação, esse não se manifestou. O apelante não foi intimado para constituir novo advogado porque não mais reside no endereço que consta nos autos (ID 2267708). À Defensoria Pública para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES